Tribunal: TCU
Processo: 004.661/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4122/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.661/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Correa Mecenas Seixas (XXX.573.805-XX); Alyne Nascimento de Sousa (XXX.842.556-XX); Jessica Ferreira (XXX.258.800-XX); Lara Lisboa Farias (XXX.653.431-XX); Quersio Ferreira da Silva (XXX.667.753-XX); Rosa Helena Costa de Sousa (XXX.814.103-XX); Samira Salame (XXX.168.532-XX); Silvonei Conceicao da Silva (XXX.089.645-XX); Tamara Carla dos Santos Lima (XXX.049.195-XX); Thaise Luz Barros (XXX.472.533-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.